Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-71.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. APELAÇÃO. Ausência de recolhimento das custas de preparo. Negada a gratuidade de justiça, a parte foi intimada para recolher as custas recursais, sob pena de deserção, mas se quedou inerte. Deserção. Recurso não conhecido.